Tribunal: TJES
Processo: 5012385-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012385-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MAURI MORELLATO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados, bem como para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, conforme preceitua o CDC. A ausência de prova da anuência da parte autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva.
4. A falta de informação clara e adequada ao consumidor quanto à natureza do contrato afronta o dever de transparência previsto no CDC.
5. Configura má-fé do fornecedor a realização de descontos não autorizados, justificando a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O dano moral decorre do transtorno e da ilicitude da conduta da instituição financeira, sendo cabível a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro. 3. O dano moral é presumido diante da ilicitude da conduta do fornecedor."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012385-14.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA DE FATIMA MAURI MORELLATO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados, bem como para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, conforme preceitua o CDC. A ausência de prova da anuência da parte autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva.
4. A falta de informação clara e adequada ao consumidor quanto à natureza do contrato afronta o dever de transparência previsto no CDC.
5. Configura má-fé do fornecedor a realização de descontos não autorizados, justificando a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O dano moral decorre do transtorno e da ilicitude da conduta da instituição financeira, sendo cabível a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro. 3. O dano moral é presumido diante da ilicitude da conduta do fornecedor."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual,
ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA MAURI MORELLATO
em face de
BANCO PAN S.A,
na qual alega a parte autora que contratou empréstimo consignado com a requerida e, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais referentes a cartão de crédito consignado, o qual afirma não ter solicitado, autorizado ou utilizado. Com base nesses fundamentos, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (ID 12006015), arguiu preliminar de ausência de interesse de agir. Sustenta, ainda, as prejudiciais de prescrição e decadência e, no mérito, defendeu a regularidade do contrato, com pedido de compensação dos valores eventualmente recebidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12006020) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 0229015092877, realizados antes de 28/10/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 0229015092877 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 53625691.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (28/10/2019 a 28/10/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 12006022), sustentando a impossibilidade de restituição em dobro e a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.

Contrarrazões ao ID 12006027, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado nos IDs 12006025 e 12006026.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia gira em torno da alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cuja natureza e funcionamento, conforme amplamente reconhecido, são distintos do empréstimo consignado convencional.

É incontroverso nos autos que a parte autora não utilizou o cartão na modalidade crédito, tampouco foi apresentado instrumento contratual com assinatura, desbloqueio ou manifestação expressa de vontade, limitando-se a ré à juntada de faturas (ID 12006016). Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

Ainda que alegue a existência de saque na contratação, é pacífico o entendimento de que essa operação, por sua natureza, equivale a um empréstimo, não se confundindo com o uso de cartão de crédito, cuja dinâmica contratual envolve fatura, limite rotativo e amortização mínima.

Como já reiteradamente decidido pelas Turmas Recursais, a ausência de informações claras sobre a contratação e a disfarçada imposição de contrato de cartão de crédito sob aparência de empréstimo consignado revelam prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Configurada a falha na prestação do serviço, correta a declaração de nulidade do contrato e a condenação à restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovação de má-fé e da ausência de contratação válida. Saliento que o banco recorrente não juntou sequer a cópia do instrumento contratual, o que, no meu entendimento, reforça a manutenção da devolução em dobro.

Além disso: É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados. Os descontos em benefício previdenciário em modalidade diversa da contratada, por longo período, comprometem a subsistência da parte consumidora e ensejam abalo moral indenizável, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

Não se trata de mero dissabor, mas de conduta que ultrapassa os limites da legalidade e da boa-fé, justificando a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução. Aplica-se, nesse ponto, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo:

“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)